Tribunal: TJPA
Processo: 0049979-46.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049979-46.2014.8.14.0301
APELANTE: JOSIAS DE SOUZA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049979-46.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: JOSIAS DE SOUZA LIMA

DEFENSOR PÚBLICO: CASSIO BITAR VASCONCELOS

APELADA: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ DAS NEVES – OAB/PA 12.358

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO A MENOR DE CONSUMO. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELO BENEFÍCIO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
In casu
, a concessionária realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notificou o cliente, juntou as fotografias do medidor adulterado, acostou a memória descritiva do cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho de medição, a justificar a cobrança realizada no presente feito.

2. A partir dos documentos juntados por ambas as partes, entendo foram observados pela concessionária os procedimentos normativos exigidos pela Resolução 414/2010 da ANEEL.

3. No que se refere à realização da perícia, da análise dos autos, observa-se que esta não foi requerida pelo consumidor, nos termos do inciso II do §1º do Art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Por sua vez, a concessionária entendeu desnecessária a realização da perícia em razão da irregularidade ter sido constatada na fiação fora do medidor.

4. Não há que se falar de ausência de responsabilidade do consumidor ante a alegação de que não seria o responsável pelas alterações no medidor, posto que deve ser imputada a responsabilidade civil a quem se beneficiou da irregularidade, ainda que não tenha sido o responsável pela sua prática.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049979-46.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: JOSIAS DE SOUZA LIMA

DEFENSOR PÚBLICO: CASSIO BITAR VASCONCELOS

APELADA: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ DAS NEVES – OAB/PA 12.358

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSIAS DE SOUZA LIMA objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, que julgou improcedente a demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar proposta em desfavor de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. – CELPA,

Em breve histórico, nas razões recursais de fls. 111/118 - ID 2040896 – pág. 2/14, o Apelante sustenta que a concessionária de energia cobrou, indevidamente, o montante de R$ 1.833,08 (Um mil, oitocentos e trinta e três reais e oito centavos) correspondente a diferenças de consumo não registrado no período de 28.04.2012 a 10.03.2013.

Prossegue sustentando, que o procedimento administrativo realizado pela CELPA se encontra eivado de nulidade, diante a violação dos princípios da ampla defesa e contraditório, bem como sua negativa ao direito à informação ao consumidor diante a ausência de nitidez sobre os valores

cobrados.

Defende, que na hipótese, do medidor se encontrar alterado, não há culpa a ser atribuída ao Apelante, diante a impossibilidade em ter acesso ao aparelho medidor, que fica instalada na via pública.

Requer, ao final, seja declarada a inexistência do débito; a nulidade do procedimento administrativo realizado pela CELPA; que a Apelada não mais exija da Apelante a fatura referente ao consumo não registrado no período em tela.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada às fls. 121/127 (ID 2040897 – pág. 1/13).

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia
12
de
maio
de
2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Inicialmente, destaco que tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores a admissibilidade recursal.

Tendo sido o presente recurso apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.

Inexistindo questões preliminares, passo à análise do
meritum causae
.

Consiste a controvérsia em perquirir se houve equívoco na Sentença objurgada que julgou improcedente a demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Após acurada análise dos autos adiando não assistir razão ao recorrente.

Observa-se dos autos que o referido imóvel passou por 2 inspeções técnicas, em anos diferentes (2013 e 2014), sendo que em ambas foram constatadas irregularidades referentes ao consumo não registrado de energia. Vejamos:

Em uma primeira fiscalização, ocorrida em 23.10.2013, foi identificada irregularidade descrita no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 05553 (fls. 77/78 (ID 2040888 – pág. 9/10) como
“desvio antes do medidor, derivação antes da medição saindo do barramento da rede a BT”.
Frise-se que tal inspeção foi acompanhada pelo autor/apelante, consoante se infere de sua assinatura no documento, entretanto, em momento algum dos autos este menciona tal ocorrência ou mesmo traz aos autos o referido documento.

Quanto à segunda inspeção, Termo de Ocorrência e Inspeção nº 252648 (fls. 14/17 - ID 2040884 – pág. 14/17), realizada em 25.09.2014, foi identificada pela concessionária, NOVAMENTE, irregularidade descrita como “
derivação antes da medição saindo direto do barramento, sem registrar corretamente o consumo de energia elétrica. Unidade normalizada com a retirada do desvio
”.

Diante da constatação de ausência de recolhimento das tarifas relativas ao período especificado e após adotar os devidos procedimentos administrativos, a Apelada, apurou a quantia devida no R$ 3.125,66 (três mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos) (fl. 90/91 – ID 2040890 – pág. 5/6), referente aos 02 (dois) Termos de Ocorrência e Inspeção, utilizando-se como estimativa a média dos três maiores consumos nos últimos doze meses, em observância estabelecido nos arts. 115 e 130 da Resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Acerca dos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia diante da constatação de procedimento irregular na medição, dispõe o art. 129, §§ 1º, 2º, 3º e 7º da Resolução 414/2010 da Agencia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

...

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Há nos autos os Termos de Ocorrência de Irregularidades, um deles (fls. 77/78 (ID 2040888 – pág. 9/10) com assinatura do Apelante, o que leva a crer que este acompanhou os procedimentos realizados pela concessionária.

Quanto ao segundo, em que pese constar o registro de recusa de assinatura por parte do autor/apelante, a parte recorrida juntou correspondência recebida em 18.06.2014 (fl. 92 – ID 2040890 – Pág. 8), informando-o da irregularidade apurada na referida visita de inspeção (TOI nº 252648 - fls. 14/17 - ID 2040884 – pág. 14/17), indicando a quantidade de kwh que deixou de ser cobrada e dos critérios adotados para a cobrança, bem como dos procedimentos para apresentação de defesa por parte do consumidor.

Observa-se, que dos documentos juntados pelas partes como planilha de cálculo de revisão de faturamento, onde restam especificados tanto o valor pago a menor pelo consumidor, quanto a revisão devida; Termos de Ocorrência de Irregularidades – TOI ́s; fotografias realizadas na inspeção que comprovariam o relato da vistoria

e Ficha Cadastral contendo o histórico de consumo do Apelante, entendo que foram observados, pela concessionária, os procedimentos normativos exigidos pela mencionada Resolução.

No que se refere à realização da perícia, da análise dos autos, observa-se que esta não foi requerida pelo consumidor, nos termos do inciso II do §1º do Art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Por sua vez, a concessionária entendeu desnecessária a realização da perícia em razão da irregularidade ter sido constatada na fiação fora do medidor. Sobre a desnecessidade de perícia técnica para apuração de irregularidade:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE NÃO FAZER C/C DESCONSTITUIÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR. DESVIO NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA EM INSPEÇÃO FEITA PELA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PARTE AUTORA QUE SE BENEFICIOU DA FRAUDE, INDICIANDO A AUTORIA DA IRREGULARIDADE NO APARELHO. AUSENTE ILICITUDE DA COBRANÇA.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA, JÁ QUE SE CUIDA DE DESVIO, OU SEJA, IRREGULARIDADE EXTERNA.
CÁLCULO ADEQUADO AO PERÍODO EM QUE EFETIVAMENTE ESTAVA RESIDINDO NA UNIDADE DE CONSUMO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007159817, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 27/04/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007159817 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 27/04/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DESVIO DE ENERGIA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO MEDIDOR. PROVA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. 1. Prescrição inocorrente, porquanto decenal é o prazo na espécie, ut art. 205 do Código Civil. 2. É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada. A documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora da parte ré, provocando o fornecimento de energia elétrica sem a devida contraprestação. 3. Quando a irregularidade é decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, e este não foi retirado, mostra-se inócua e desnecessária a apuração pericial. 4. In casu, a concessionária realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notificou o cliente para acompanhar a realização da vistoria, juntou as fotografias do medidor adulterado, acostou a memória descritiva do cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho de medição, a justificar a cobrança realizada no presente feito. 5. Sentença de procedência, em parte, na origem. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70080201916, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 29/05/2019).

(TJ-RS - AC: 70080201916 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 29/05/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE ENERGIA. PROVA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL DESNECESSÁRIA. 1. Prescrição: o termo inicial conta-se a partir do momento em que foi constatada a irregularidade no medidor (princípio actio nata). 2. É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada. A documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de irregularidade nas unidades consumidoras da parte ré, provocando o fornecimento de energia elétrica sem a devida contraprestação. 3. Quando a irregularidade é decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, e este não foi retirado, mostra-se inócua e desnecessária a apuração pericial. 4. In casu, a concessionária realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notificou o cliente para acompanhar a realização da vistoria, juntou as fotografias do medidor adulterado, acostou a memória descritiva do cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho de medição, a justificar a cobrança realizada no presente feito. 5. Sentença de parcial procedência na origem.APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70080805005, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 28-08-2019)

(TJ-RS - AC: 70080805005 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 28/08/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019)

Por outro lado, não há que se falar de ausência de responsabilidade do consumidor ante a alegação de que não seria o responsável pelas alterações no medidor, posto que deve ser imputada a responsabilidade civil a quem se beneficiou da irregularidade, ainda que não tenha sido o responsável pela sua prática. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CEEE-D. FRAUDE NO MEDIDOR. PEDIDOS DECLARATÓRIO DO CONSUMIDOR E RECONVENCIONAL DA FORNECEDORA. COMPRA DO IMÓVEL POSTERIOR À FRAUDE. PROVEITO ECONÔMICO. 1. O fato de envolver obrigação propter personam, e não proter rem, exclui a responsabilidade civil em relação ao período anterior à compra do imóvel, o fato de não ter sido o autor da fraude não a exclui pelo proveito econômico em relação ao período posterior à compra.
Em termos de responsabilidade civil, desimporta saber quem praticou a fraude, mas apenas quem se beneficiou dela, independentemente de saber, ou não, da sua existência
. 2. Em tal ocorrência, o cálculo de recuperação não se realiza com base em período pré-fraude, e sim pós-fraude, isto é, consoante normas da Resolução 414/10, da ANEEL, de acordo com o perfil de consumo do novo consumidor. 3. Apelação do autor-reconvindo desprovida e provida a da ré-reconvinte. (Apelação Cível Nº 70074744251, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 13/07/2018). (TJ-RS - AC: 70074744251 RS, Relator: Irineu Mariani, Data de Julgamento: 13/07/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/07/2018)

Deste modo, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE 1º GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12
de
maio
de
2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2020